Tribunal: TJDFT
Processo: 0763065-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE HORA TRABALHADA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS PROMOVIDA POR LEI. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a declaração de equiparação do valor da hora trabalhada entre os servidores da carreira de assistência pública à saúde do DF que possuem jornada de 20 horas e de 40 horas semanais, com a consequente implementação do valor da diferença ao seu vencimento atual a título de VPNI, além do pagamento de verbas pretéritas, em razão da distorção provocada pela Lei 5.174/2013

2. Nos embargos, a autora arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que o regime jurídico da carreira é composto pela Lei no 3.320/2004 e pelo Decreto no 25.234/2004. Defendeu que este Decreto, em particular, não foi discutido no acórdão, o qual afasta qualquer possibilidade de interpretação no sentido de que o pleito discutido nos autos seja um pedido de equiparação por isonomia. Arguiu ainda não ser aplicável ao caso a tabela constante da Lei no 5008/12 e a Súmula Vinculante n. 37 do STF.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 5, 6, 7, 8 e 9.

5. Não há direito adquirido à regime jurídico. Nesse passo, a carreira pública da autora é atualmente regida pela Lei 5.174/2013 que reestruturou a carreira e os respectivos vencimentos. Não houve na referida lei determinação de equiparação da hora trabalhada. E, como consignado no acórdão, o Poder Judiciário não pode, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores sob pena de afronta à Súmula Vinculante n. 37. O instrumento capaz de promover o aumento do valor pago pela hora de trabalho da parte autora é somente a Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovação do Poder Legislativo Distrital.

6. Por fim ressalta-se, novamente, que a controvérsia encontra-se pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.